Tribunal: TJDFT
Processo: 0702077-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702077-71.2020.8.07.0000 RECORRENTE: G.C.E S/A RECORRIDO: CONSPAV CONSTRUCOES SANEAMENTO E PAVIMENTACAO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SEDE DA EMPRESA. PRECLUSÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA 1. Na ausência de outros bens de propriedade da empresa, a penhora do imóvel no qual funciona a sua sede é admissível. 2. Conforme o art. 847 do CPC/2015, o executado pode requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente, no prazo de 10 dias da intimação da penhora. 3. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 11, §1o da Lei 6.830/80 e 883, inciso V do CPC, aduzindo que a penhora da sede da empresa é medida excepcional, que somente pode ser deferida quando ausentes outros bens passíveis de amortizar o débito, o que não se observa na presente hipótese, pois incontroversa a existência de outros bens devidamente indicados e que podem satisfazer o crédito dos recorridos. Afirma a impossibilidade de se manter a penhora sobre ferramentas essenciais ao exercício da profissão, eis que a sede da empresa é instrumento necessário à exploração de suas atividades sendo, portanto, impenhoráveis; c) artigo 774, inciso II do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa por litigância de má-fé a que foi condenada. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à possibilidade de penhora da sede do estabelecimento comercial, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1114767/RS (Tema 287), de relatoria do Ministro LUIZ FUX, DJ-e 4/2/2010, concluiu que: “1. A penhora de imóvel no qual se localiza o estabelecimento da empresa é, excepcionalmente, permitida, quando inexistentes outros bens passíveis de penhora e desde que não seja servil à residência da família.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Melhor sorte não colhe o inconformismo também quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código Adjetivo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à alegada ofensa ao artigo 774, inciso II, do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal (afastamento da multa por litigância de má-fé) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030